Tribunal: TJSP
Processo: 0000573-62.2017.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO, QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA EXEQUENTE PARA MANTER A SENTENÇA EXTINTIVA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II, CPC E NÃO ARBITROU A HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL RECURSAL FULCRADA NO ART. 85, §11 CPC – NECESSIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0000573-62.2017.8.26.0157/50000, da Comarca de Cubatão, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, é embargada LUCI GAGO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000573-62.2017.8.26.0157/50000 - Cubatão - VOTO No 2/3
Embargos de Declaração:
0000573-62.2017.8.26.0157/50000
Comarca:
Cubatão Foro de Cubatão/ 2a. Vara
Embargante:
Município de Cubatão
Embargado:
Luci Gago de Oliveira
VOTO No 39.065
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO
V.
ACÓRDÃO,
QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA
EXEQUENTE PARA MANTER A SENTENÇA EXTINTIVA
DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
COM
FUNDAMENTO NO ART. 924, II, CPC E NÃO ARBITROU
A
HONORÁRIA
ADVOCATÍCIA
SUCUMBENCIAL
RECURSAL FULCRADA NO ART. 85, §11 CPC

NECESSIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de
Cubatão contra os termos do v. acórdão de págs. 211/218 que, em sede de
cumprimento de sentença instaurado por Luci Gago de Oliveira, negou provimento
ao recurso pela exequente interposto para manter a sentença extintiva da fase
sincrética com fundamento no art. 924, II, CPC.
Consoante os termos do v. acórdão, o ente federativo foi condenado
apenas e tão somente a realizar as avaliações de desempenho dos servidores da ativa
em conformidade com a Lei Municipal no 1.986/91. Logo, não há falar em
possibilidade de execução das verbas pretéritas, prevalecendo a coisa julgada
consubstanciada no título executivo judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000573-62.2017.8.26.0157/50000 - Cubatão - VOTO No 3/3
Em síntese, sustenta o Município de Cubatão a existência de
omissão no v. acórdão, que não arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais
recursais em detrimento da vencida.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
De rigor o acolhimento dos aclaratórios no caso presente.
Com efeito, o recurso de apelação interposto por Luci Gago de
Oliveira restou desprovido, impondo-se o arbitramento da honorária advocatícia
sucumbencial recursal regulada pelo art. 85, §11 CPC em R$ 800,00 (oitocentos
reais), ressalvada eventual benesse da gratuidade da justiça deferida em benefício da
autora, em primeiro grau de jurisdição.
Isto posto, acolho os embargos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator